Tribunal: TCU
Processo: 025.492/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as defesas apresentadas pela Drogaria e Perfumaria Marajoara/Therapeutica Drogaria e Perfumaria Ltda. e pelo Sr. Daniel de Azevedo Teixeira; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria e Perfumaria Marajoara/Therapeutica Drogaria e Perfumaria Ltda. e do Sr. Daniel de Azevedo Teixeira, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Responsável : Drogaria e Perfumaria Marajoara/Therapeutica Drogaria e Perfumaria Ltda. DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 2.060,70 14/03/2013 1.156,68 14/03/2013 1.747,80 14/03/2013 26,73 08/04/2013 2.118,00 08/04/2013 1.798,20 16/04/2013 1.156,68 16/04/2013 26,73 31/05/2013 2.802,30 31/05/2013 1.101,60 31/05/2013 294,03 31/05/2013 1.508,10 04/06/2013 1.280,61 04/06/2013 2.289,00 04/06/2013 481,14 04/06/2013 22,80 04/06/2013 3.273,00 01/07/2013 1.142,91 01/07/2013 507,87 02/07/2013 2.156,10 02/07/2013 2.586,30 29/07/2013 2.208,90 29/07/2013 908,82 29/07/2013 374,22 29/07/2013 1.743,90 30/08/2013 1.197,99 30/08/2013 2.403,90 30/08/2013 407,97 30/08/2013 2.217,00 01/10/2013 884,40 01/10/2013 924,00 02/10/2013 481,95 02/10/2013 160,38 12/11/2013 903,00 12/11/2013 481,95 12/11/2013 993,00 12/11/2013 187,11 12/11/2013 79,20 06/12/2013 1.501,20 06/12/2013 688,50 06/12/2013 267,30 06/12/2013 1.350,30 30/12/2013 194,13 30/12/2013 495,72 30/12/2013 1.117,20 30/12/2013 957,30 Responsáveis solidários : Drogaria e Perfumaria Marajoara/Therapeutica Drogaria e Perfumaria Ltda. e Daniel de Azevedo Teixeira DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/02/2014 787,20 07/02/2014 22,80 07/02/2014 653,40 28/02/2014 133,65 28/02/2014 426,87 28/02/2014 997,50 28/02/2014 481,95 28/02/2014 709,20 28/02/2014 22,80 28/02/2014 106,92 16/04/2014 1.683,00 16/04/2014 757,35 16/04/2014 1.112,70 16/04/2014 267,30 16/04/2014 79,20 12/05/2014 647,19 12/05/2014 1.752,90 12/05/2014 1.326,90 12/05/2014 240,57 12/05/2014 19,20 30/05/2014 651,60 30/05/2014 160,38 30/05/2014 413,10 30/05/2014 712,20 30/05/2014 79,20 03/11/2014 257,40 03/11/2014 68,85 03/11/2014 72,00 28/11/2014 867,51 01/12/2014 802,20 01/12/2014 1.170,00 01/12/2014 4,80 14/01/2015 413,10 14/01/2015 702,00 14/01/2015 306,00 09/02/2015 495,60 09/02/2015 1.029,60 09/02/2015 4,80 10/02/2015 702,27 03/03/2015 481,95 03/03/2015 364,80 03/03/2015 662,40 03/03/2015 374,22 03/03/2015 43,20 02/04/2015 18,00 02/04/2015 53,46 02/04/2015 165,24 02/04/2015 57,00 02/04/2015 7,20 03/07/2015 321,60 03/07/2015 561,60 06/07/2015 27,54 06/07/2015 53,46 05/08/2015 1.436,40 05/08/2015 2.458,50 05/08/2015 144,00 06/08/2015 922,59 06/08/2015 267,30 31/08/2015 1.587,00 31/08/2015 578,34 31/08/2015 320,76 31/08/2015 997,50 31/08/2015 129,60 14/10/2015 1.693,20 14/10/2015 38,40 14/10/2015 213,84 14/10/2015 1.011,60 14/10/2015 550,80 30/10/2015 755,40 30/10/2015 316,71 30/10/2015 547,20 30/10/2015 213,84 30/10/2015 19,20 18/12/2015 294,03 18/12/2015 1.223,40 18/12/2015 1.863,30 18/12/2015 550,80 18/12/2015 38,40 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao tomador de contas e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.